Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta que [...] o acórdão apresenta obscuridade ao considerar que a reabilitação da pena (art. 93 a 95 do Código Penal) depende de sentença declaratória e que, ausente tal condição, resta possível a utilização das condenações anteriores (Folha de Antecedentes ID 27574131) arquivada em definitivo em 2014, para fins de majorar a pena base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, inobstante o lapso temporal [...]. Afirma que [...] a reabilitação não depende de decisão judicial para produzir seus efeitos, seja por conta do princípio da legalidade, seja com fundamento na proibição expressa à perpetuação da pena [...]. Invoca precedentes da Corte Suprema, ao postular o acolhimento do presente recurso para anulação da sentença originária e o oferecimento de transação penal pelo Ministério Público.
II. Não verificados os alegados vícios intrínsecos ao acórdão originário. Entrementes, conforme bem destacado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, a matéria apontada como omissa nem sequer foi ventilada no bojo da apelação criminal interposta, que se limitou a requerer a reforma da sentença para absolver o ora embargante por insuficiência probatória.
III. Ainda que assim não fosse, a fixação da pena na sentença (mantida em grau revisional) observou os parâmetros constitucionais e legais. Transcrevo: [...] Passo à dosimetria da pena. Na 1a fase de aplicação da pena, verifico que o comportamento do agente é reprovável, mas não vislumbro motivo para censurabilidade com maior rigor. O acusado registra antecedentes criminais. Não existem elementos e informações suficientes nos autos para analisar a conduta social do acusado. Quanto à sua personalidade, não vislumbro elementos para valorar negativamente. Os motivos e as circunstâncias foram comuns à espécie, não havendo consequências piores. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 20 (quinze) dias de PRISÃO SIMPLES. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Porém, diante da confissão, diminuo a pena em 5 dias. Por fim, não vislumbro causas de aumento e diminuição de pena, de forma que torno definitiva a pena privativa de liberdade em 15 (quinze) dias de PRISÃO SIMPLES a ser cumprido inicialmente no regime aberto. Por entender socialmente recomendável, substituo-lhe a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser determinada pelo Juiz da Execução Penal, pelo mesmo prazo previsto para o cumprimento da pena de liberdade [...].
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.